Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESCABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Medida executiva atípica. As medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, devem ser adotadas de forma subsidiária, após esgotamento dos meios típicos e com observância dos princípios da proporcionalidade e do contraditório, além de exigir a presença de indícios de ocultação do patrimônio pelo devedor (STJ, Quarta Turma, REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).
2 – Suspensão da CNH. Apreensão de passaporte. A suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos devedores como medida executiva atípica não se mostra adequada, no presente caso, para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir os executados ao pagamento do débito.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

r